Tribunal: TJSP
Processo: 1015735-74.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia - validade dos juros contratuais/remuneratórios que não divergem do contratado – indevida a cobrança de seguro prestamista - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – admitida a cobrança da tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação,

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia - validade dos juros contratuais/remuneratórios que não divergem do contratado – indevida a cobrança de seguro prestamista - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – admitida a cobrança da tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação, devidamente comprovados os serviços prestados – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - devolução simples - demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*